Tribunal: TJES
Processo: 0019456-64.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019456-64.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROCHESTON RAMOS
APELADO: SIMONE SIMOES RAMOS e outros
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0019456-64.2020.8.08.0024

APELANTE: ROCHESTON RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por
Rocheston Ramos
em razão da sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para considerá-lo como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal e artigo 24-A da Lei n. 11343/06, condenando-o a uma pena de 1 ano e 2 meses de detenção em regime inicial aberto.

Em suas razões, sustenta o apelante a possibilidade de
absolvição
. Subsidiariamente, requer a
redução das penas-base
.

As irresignações, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, em 18/4/2020, o apelante, casado com a vítima S. S. R., adentrou em seu local de trabalho, praticando o crime de descumprimento de medidas protetivas, e proferiu ameaças contra ela dizendo que iria matá-la.

A
materialidade
dos crimes e a
autoria
de Rocheston restaram comprovadas por meio do boletim de folhas 7/8 e declarações de folhas 9 e 24, além do depoimento de folha 25.

A vítima, ouvida em juízo (mídia digitalizada)
relatou os fatos ocorridos como descrito na denúncia
, dizendo que
estava em seu local de trabalho quando foi surpreendida pelo apelante, que começou a injuriá-la e xingá-la, ameaçando-a, dizendo que a mataria.

Como se sabe, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

Neste exato sentido, já decidiu esse Tribunal:

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069130044584, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020).

Para além das declarações da vítima, temos o interrogatório do próprio réu que
afirmou que foi até o supermercado,
dizendo, contudo, que assim o fez a pedido da vítima.

Rocheston, contudo,
não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações
e, a
inda que o relatado pelo apelante fosse verdade,
o pedido da vítima
não eximiria
a responsabilidade penal do apelante
, que
tinha ciência das medidas protetivas a ele impostas e mesmo assim as descumpriu
. É tanto que na própria sentença foi reconhecida a atenuante da confissão em favor do apelante, o que robustece, ainda mais o conjunto probatório quanto à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas.

Quanto ao crime de ameaça, sabe-se que
a prova testemunhal mostra-se suficiente para a comprovação do crime de ameaça
, uma vez que, dificilmente existiria prova diversa para atestar a prática do delito.

Entretanto, para a caracterização do crime, a verbalização do agente, seus gestos e demais formas de comunicação, devem causar temor na vítima, sendo que, se ausente um sentimento de medo, receio e até pavor por parte da vítima em virtude da ação do agente, não restará configurado o crime de ameaça.

No caso em deslinde, a vítima
informa de maneira clara que se sentiu ameaçada.

Este Egrégio Tribunal, em caso similar, entendeu pela configuração do referido delito quando a palavra da vítima demonstrou que a ameaça sofrida, de fato, a abalou,
tal qual vemos no caso em análise
. Se não, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AMEAÇA. MARIA DA PENHA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPROVIMENTO. 1. Quando as palavras proferidas pelo réu são graves o suficiente para causar abalo psicológico na vítima, está consumado o crime de ameaça. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 025170004136, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020)

Assim, no que toca à negativa de autoria do apelante, verifico que se mostra
isolada
nos autos, sendo insuficiente para derrogar a conclusão obtida pelo julgador
a quo.
A
o sopesar as declarações da vítima em conjunto com as informações obtidas na esfera policial, tem-se que o pêndulo decai para o lado da acusação.

Dessa forma,
não há razão para a acolhida do pleito absolutório
, eis que comprovada a prática dos crimes praticados pelo apelante.

Passo, portanto, à
revisão da dosimetria
.

Do crime de
descumprimento de medidas protetivas
:

Verifico que a magistrada
a quo
fixou a pena-base em 10 meses e 15 dias de detenção, tendo considerado a
personalidade
e as
circunstâncias
do crime como desfavoráveis.

Conquanto entenda que quanto ao vetor da personalidade a fundamentação lançada em sentença foi inidônea, eis que genérica e intrínseca ao tipo penal, de fato, as
circunstâncias
do crime merecem maior reprovabilidade.

A
prática do crime no local de trabalho da vítima
é fator desabonador e autoriza a exasperação da pena-base.

Desse modo, considerando a persistência de
uma circunstância judicial desfavorável
,
reformo
a primeira fase
da dosimetria e fixo a pena-base em 7
meses de detenção,
lembrando-se que
a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação matemática,
em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente,
mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)

Na segunda fase, reconheço atenuante da confissão e fixo a pena intermediária em
4 meses de detenção.

Ausentes causas de aumento e diminuição, a pena de
4 meses de detenção
torna-se
definitiva
.

Do crime de ameaça:

Verifico que a magistrado
a quo
fixou a pena-base em 3 meses e 15 dias de detenção, tendo considerado a
culpabilidade,
a
personalidade
e as
circunstâncias
do crime como desfavoráveis.

Conquanto entenda que as fundamentações lançadas em sentença quanto à personalidade e quanto às circunstâncias foram inidôneas, de fato, as
circunstâncias
do crime merecem maior reprovabilidade em razão de ameaça ter sido praticada no local de trabalho da vítima, conforme já assinalado.

Persistindo, portanto,
uma circunstância judicial desfavorável
,
reformo
a primeira fase
da dosimetria e fixo a pena-base em
2 meses de detenção
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Reconheço, contudo, a agravante prevista no artigo 61, II, f, do Código Penal e fixo a pena intermediária em
3
meses de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição,
a pena intermediária torna-se definitiva.

Procedendo-se ao cômputo material instituído pelo artigo 69 do Código Penal, somo as reprimendas impostas e fixo a pena
TOTAL
do apelante em
7
meses de detenção
.

Mantenho o regime aberto
para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Mantenho a suspensão
condicional da pena operacionalizada em sentença nos moldes do artigo 77 do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso, para, no mérito,
dar parcial provimento,
tão somente para redimensionar a pena do apelante, fixando-a em 7 meses de detenção em regime aberto e mantendo a suspensão da pena nos moldes do artigo 77 do Código Penal.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REPARO. REDIMENSIONAMENTO.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. Precedentes. Fundamentação inidônea. Pena redimensionada.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.